Tribunal: TJSP
Processo: 1027376-64.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÕES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO REVISIONAL EM RAZÃO DA NÃO OFERTA DE AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA REVISAR A RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES, COM A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE 15% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA, DESDE MARÇO DE 2020 ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES

Ementa:
APELAÇÕES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO REVISIONAL EM RAZÃO DA NÃO OFERTA DE AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA REVISAR A RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES, COM A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE 15% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA, DESDE MARÇO DE 2020 ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO REFERIDO CURSO EM RELAÇÃO ÀS AULAS PRÁTICAS E LABORATORIAIS, PERMITIDA A COMPENSAÇÃO DESTES VALORES COM OS DÉBITOS DO REQUERENTE PARA COM A REQUERIDA.

RECURSO DA AUTORA GABRIELA FERNANDES MARQUES BARBOSA. INVOCA CERCEAMENTO DE PROVA, EM RAZÃO DE TER EXPRESSAMENTE REQUERIDO PERÍCIA. INFORMA QUE CURSA MEDICINA E EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 COM O DISTANCIAMENTO SOCIAL, FOI ADOTADO O MÉTODO DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD). BUSCA A REDUÇÃO TEMPORÁRIA NO IMPORTE DE 50% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES, DESDE A DATA DA SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS OCORRIDA EM MARÇO DE 2020, ATÉ O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.

RECURSO DA REQUERIDA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR – UNILAGO. Argumenta que a proximidade permanente entre aluno e professor não é característica da educação superior; o contrato já previa até 20% do total da carga horária do curso pelo método "on-line" em sistema semipresencial; a Lei 14.040/20, o Conselho Nacional de Educação e o "MEC" determinaram a reposição de

aulas e os professores realizaram as reposições. Salienta a autonomia universitária sobre adequação das técnicas e métodos de ensino; a inicial não alegou a inadequação da reposição e das aulas "on-line" como causa de pedir; a réplica à contestação não impugnou a adequação da reposição; a sentença reconheceu que não houve onerosidade excessiva nem abuso e mesmo assim mandou revisar o contrato; os alunos aceitaram os descontos concedidos pela requerida; a diminuição do consumo de energia implicaria em desconto de R$ 1,09; as diferenças de custos dos convênios implicariam em desconto de R$ 116.57; a diminuição do preço da mensalidade por iniciativa da requerida tornou inaplicável o artigo 317 do Código Civil, por impedir desproporção entre o preço inicialmente contratado e o atual; a redução das mensalidades gera prejuízos para a gestão administrativa e tratamento desigual entre alunos, além de impactar na qualidade do curso. A condenação à redução do preço das mensalidades viola a a Lei 14.010/20 que disciplina as relações jurídicas no decorrer da pandemia e não determinou redução de preços. Argumenta com a capacidade econômica inalterada da autora, de seus pais e do fiador. Busca também alteração da gratuidade, do valor da causa e distribuição dos ônus da sucumbência.

CERCEAMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO. Não há elementos para infirmar que a autora não têm direito à gratuidade da justiça. A requerida não apresentou prova da inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à sua concessão. Não havendo fato novo que aponte sinais exteriores de riqueza, não há fundamento para revogação da benesse.

VALOR DA CAUSA. Rejeita-se a arguição da impugnação ao valor da causa. O que delimita o valor da causa é o proveito econômico perseguido. Ocorre que esse efetivo benefício ainda não foi apurado, somente será verificado por ocasião da liquidação da sentença, em caso de procedência da demanda.

ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS MENSALIDADES. PRECEDENTE. Improcedência reforçada com os resultados dos julgamentos das ADPF(s) 706 e 713 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Superior Instância declarou a inconstitucionalidade de descontos lineares nas mensalidades escolares decorrentes de decisões judiciais com fundamento nos efeitos da pandemia da "COVID-19". Pandemia atingiu a todos indistintamente, trazendo consequências econômicas e sociais, mas não autoriza, por si só, alterar as relações jurídicas estabelecidas. Por sua vez, a Universidade/requerida já reduziu 14,64% sobre as mensalidades a todos os alunos, devendo, apenas ser mantido o referido percentual sobre o valor das mensalidades do curso de Medicina, porém, desde março de 2020 até o restabelecimento das atividades presenciais do referido curso em relação às aula práticas e laboratoriais, permitida a compensação destes valores com os débitos do requerente para com a requerida.

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. A autora busca redução sobre o valor das mensalidades de 50%. O MM. Juiz atribuiu em 15%; o requerido já havia reduzido em 14,64%; e o recurso da instituição de ensino está sendo provido. Portanto, deve a sucumbência ser suportada integralmente pela autora, mas a exigibilidade fica suspensa na forma do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$ 2.000,00. Devem ser suportados na integralidade pela autora em favor da requerida e majorados para R$ 3.000,00, mas a exigibilidade também deve ser suspensa.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE CONCEDER DESCONTO DE 15% SOBRE AS MENSALIDADES E PARA ADEQUAR AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.